Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707842-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 16843716). Brasília-DF, 18 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora